Tribunal: TJSP
Processo: 1046623-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rede social "Instagram". Demandante que alega a desativação de sua conta mantida pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Desativação de forma

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rede social "Instagram". Demandante que alega a desativação de sua conta mantida pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Desativação de forma arbitrária da conta na plataforma digital, sem facultar ao usuário a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, que afronta a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, cuja observância também se impõe no âmbito das relações privadas. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a cogitada violação aos "Termos de Uso" atribuída ao autor. Mera invocação do princípio da liberdade contratual e de aplicabilidade da cláusula resolutiva expressa que não basta para alterar o desfecho dado à causa. Determinação de reativação da conta em questão, com retorno ao estado anterior, que era mesmo de rigor. Verba honorária devida pela ré ao Patrono do autor que deve ser majorada em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*